Tribunal: STM
Processo: 7000665-68.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. NEGAÇÃO DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENA. NEGAÇÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I - O Réu realizou disparo acidental de arma de fogo, ocasionando ferimentos em outro militar. Não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que houve dano expressivo à integridade física do Ofendido, que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu afastado de suas atividades por um período de 10 (dez) dias. II - Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. III - A pena fixada na Sentença, no seu mínimo legal, levou em consideração as consequências sofridas pelo Réu, mostrando-se adequada. A aplicação de reprimenda aquém do mínimo legal seria desproporcional em relação ao resultado da conduta do agente. IV - Concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de (2) dois anos, que é o prazo mínimo estabelecido no Código de Processo Penal Militar (art. 606), não sendo possível sua redução por esta Corte. V - Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000665-68.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JAQUELINE CHAGAS RODRIGUES OLIVEIRA (OAB RJ219285)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000665-68.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JAQUELINE CHAGAS RODRIGUES OLIVEIRA (OAB RJ219285)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DEFENSIVO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO À
INTEGRIDADE FÍSICA. NEGAÇÃO DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
E DE REDUÇÃO DA PENA. NEGAÇÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O Réu realizou disparo acidental de arma de fogo, ocasionando ferimentos
em outro militar. Não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que
houve dano expressivo à integridade física do Ofendido, que precisou ser
submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu afastado de suas atividades
por um período de 10 (dez) dias.
II - Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime.
III - A pena fixada na Sentença, no seu mínimo legal, levou em consideração as
consequências sofridas pelo Réu, mostrando-se adequada. A aplicação de
reprimenda aquém do mínimo legal seria desproporcional em relação ao
resultado da conduta do agente.
IV - Concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de (2)
dois anos, que é o prazo mínimo estabelecido no Código de Processo Penal
Militar (art. 606), não sendo possível sua redução por esta Corte.
V - Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na
íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelos advogados do então
MN DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA, contra a Sentença do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, prolatada nos autos da APM nº 7000665-68.2023.7.01.0001 (evento 195, DOC1), que
o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do Código Penal
Militar (CPM), com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto. Sendo concedido ao Acusado a suspensão condicional da execução da pena (sursis),
pelo prazo de 2 (dois) anos.
1. Denúncia
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor do Apelante, em
27/6/2023, nos seguintes termos (evento 1, DOC1):
[...] vem oferecer denúncia em face de:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, militar da Marinha (MN-RM2), nascido em 02 de
fevereiro de 2000 [...]
pelo fato de, no dia 30 de dezembro de 2022, ter involuntariamente provocado disparo de
arma de fogo nas instalações da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Campos Novos –
ERMCN, na cidade de Cabo Frio-RJ, vindo a lesionar o MN-RM2 YAGO GRAVITAL DIAS,
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o ora denunciado e o MN-RM2 GRAVITAL
estavam escalados para o serviço de sentinela da guarita na Oficina de Elétrica e Eletrônica
(EL/ET). O MN-RM2 DANIEL estava de serviço de 0 às 4hs e tinha sob sua cautela a pistola
9mm, marca Taurus PT AF, nº 80139 (Evento 1, OUT54, Página1)
Por volta das 03h55min, no momento da passagem de serviço de sentinela para o MN-RM2
GRAVITAL, o ora denunciado deu um golpe segurança na pistola e, deixando de conferir se
efetivamente inexistia munição na câmara, acabou por apertar o gatilho da pistola
ocasionando um disparo que, involuntariamente, atingiu sua própria mão esquerda e a coxa e
o antebraço esquerdo do MN-RM2 GRAVITAL que estava sentado e abaixado arrumando o
cadarço de seu sapato.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou lesões provocadas por projétil de arma de fogo
na coxa esquerda e no antebraço esquerdo do MN-RM2 GRAVITAL (Evento 12,
LAUDOPERIC87, Página 1 e seguintes).
O ora denunciado tinha treinamento no uso de armamentos (Evento 1, OUT32) e as boas
condições de funcionamento da pistola acautelada pelo MN-RM2 DANIEL foram atestadas
por laudo pericial (Evento 21).
O denunciado relatou não se recordar de como exatamente ocorreu o disparo acidental.
Apenas registrou que estava chovendo muito e, por isso, foram até a Oficia de Eletrônica para
a passagem do serviço. Lá, retirou o carregador e colocou a armamento aberto em cima da
bancada, depois pegou o carregador e o coldre e passou às mãos do MN GRAVITAL (Evento
1, OUT32).
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado deu causa às lesões corporais
sofridas pelo seu colega de caserna em razão da inobservância do dever de cuidado objetivo a
que estava obrigado em face das circunstâncias. O MN-RM2 DANIEL era habilitado para o
manuseio da arma e foi desatento ao proceder o desmuniciamento da pistola. Também deixou
o mesmo de prever resultado lesivo previsível ao manipular o armamento antes de certificar-se
da inexistência de cartucho na câmara.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a Vossa Excelência o
recebimento da presente denúncia, com a consequente citação do marinheiro DANIEL DE
SOUZA OLIVEIRA a fim de se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final
condenação, como incurso nas penas do art. 210 § 1º do Código Penal Militar (crime de lesão
corporal culposa).
Requer, finalmente, sejam notificados o ofendido e as testemunhas ofendido abaixo arrolados,
todos servindo na Estação Radiogoniométrica da Marinha em Campos Novos.
A Denúncia foi recebida em 5/7/2023, revestida das formalidades legais (evento
1, DOC2).
2. Instrução
Em sessão realizada em 9/10/2023, foi ouvido o ofendido (ex-MN-RM2 Yago
Gravital Dias) e as testemunhas de acusação (AA Renato Cezar Malacarne Bonini, 2º SG
Thiago Ribeiro dos Santos e 3º SG Caterine Lima dos Santos). Na mesma ocasião, foi feita a
intimação da Defesa para fins do disposto no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar (evento 69, DOC1).
A Defesa, em 6/11/2023, sem apresentar testemunhas, ofereceu defesa prévia,
na qual afirma que “[...] é notório ausência de lastro probatório mínimo para uma persecução
penal [...]”, requerendo a absolvição do Réu (evento 72, DOC1).
Em sessão realizada em 14/3/2024, foi feita a qualificação e o interrogatório do
acusado. Na mesma ocasião, foi declarado que as partes nada requereram na fase do art. 427
do CPPM (evento 109, DOC1).
Em alegações escritas (CPPM, art. 428), o Órgão Ministerial reiterou o pedido
contido na Inicial Acusatória, requerendo a condenação do Réu pela prática do tipo penal
descrito no art. 210, §1º, do CPM (evento 122, DOC1).
Em 24/6/2024, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Ministério
Público Militar para que esse se manifestasse acerca de possível oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) (evento 138, DOC1).
Em 1º/7/2024, o MPM foi contrário ao oferecimento do ANPP (evento 142,
DOC1).
Em sede de alegações escritas, a Defesa, em 10/7/2024, requereu a absolvição
do Réu, por entender não existir prova suficiente para a condenação. Pediu, subsidiariamente,
em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal e a gratuidade da justiça, nos
termos do art. 98 do Código de Processo Civil (evento 153, DOC1).
3. Sentença
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta exposto na Sentença que:
Diante das peculiaridades do caso concreto e do sofrimento suportado pelo Acusado que,
imediatamente após o ocorrido, buscou socorro para seu companheiro e, desde então,
demonstrou preocupação com a recuperação de seu amigo, conforme declarado pelo próprio
Ofendido em juízo, afasta-se a agravante.
Portanto, preenchidos os elementos que compõem a infração penal militar (tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade), a conduta deve ser considerada crime, cabendo ao Estado-
Juiz impor a condenação conforme prevista no preceito secundário do Artigo 210 do Código
Penal Militar. (evento 1, DOC1).
Então, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM para a
Marinha julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR o Réu à
pena de 2 (dois) meses de detenção em razão de ter praticado o crime previsto no art. 210 do
Código Penal Militar (lesão corporal culposa), fixando regime inicialmente aberto.
Reconhecido ao Acusado o direito de recorrer em liberdade e de ter suspensa
condicionalmente sua pena pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que obedecidas às condições a
serem estabelecidas em audiência admonitória após o trânsito em julgado (evento 1, DOC1).
Foi expedida intimação da Sentença às partes em 29/10/2024 (APM nº
7000665-68.2023.7.01.0001, eventos 196 e 197).
O MPM confirmou ciência da intimação na mesma data acima, tendo ocorrido o
trânsito em julgado para a acusação em 5/11/2024 (APM nº 7000665-68.2023.7.01.0001,
eventos 199 e evento 202, DOC1).
A Defesa confirmou ciência da intimação em 4/11/2024, tendo interposto
tempestivamente o presente recurso de Apelação nessa mesma data (APM nº 7000665-
68.2023.7.01.0001, eventos 199 e evento 201, DOC1).
4. Razões/Contrarrazões
Consta dos autos a Certidão de ocorrência de Trânsito em Julgado para o MPM
(evento 202, DOC1).
Consta ainda, nos autos, decisão de recebimento do recurso (evento 204,
DOC1).
Nas razões (evento 201, DOC1), a Defesa levanta os seguintes pontos como
aptos a justificarem a reforma da sentença:
1. Da Inexistência de Intenção e da Proporcionalidade da Pena
O crime de lesão corporal culposa, previsto no Art. 210 do Código Penal Militar, trata de um
ato sem intenção de causar dano. O apelante já sofreu considerável prejuízo pessoal e
profissional em decorrência do incidente, pois este se encontra sem os movimentos no dedo,
conforme laudo médico no processo principal.
2. Da Ausência de Dolo e da Menor Gravidade da Conduta
[...]
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de dolo e a ausência de lesão significativa à vítima ou à ordem pública
demonstram que o fato, embora culposo, não justifica a imposição de pena privativa de
liberdade, ainda que em regime aberto.
Assim, pela menor gravidade da conduta, merece o réu a absolvição ou uma sanção menos
gravosa.
3. Do Princípio da Insignificância e da Relevância Social
Não houve dano severo à vítima ou à ordem pública que justifique a punição aplicada,
conforme demonstrada aos autos no processo principal, sobretudo no contexto das
consequências já suportadas pelo apelante.
Esse aspecto fático poderia fundamentar a aplicação do princípio da insignificância, que
afasta a tipicidade penal quando o fato não causa lesão relevante aos bens jurídicos
protegidos.
4. Do Direito à Suspensão Condicional da Pena
Embora tenha sido reconhecido o direito à suspensão condicional da pena, o apelante solicita
que o prazo de 2 anos seja reconsiderado e, se possível, reduzido, em vista da menor
gravidade da conduta e do bom comportamento. (Grifos do autor).
Por fim, Defesa pede pela reforma da sentença e requer:
a) A absolvição do apelante, aplicando-se o princípio da insignificância ou outra medida
despenalizadora cabível em razão dos prejuízos já sofridos pelo apelante em decorrência dos
fatos, tornando desnecessária sua condenação para preservação da ordem pública;
b) Alternativamente, a redução da pena aplicada,
c) A redução do prazo de suspensão condicional da pena, caso mantida a condenação, para
período inferior ao estabelecido;
d) Subsidiariamente, a manutenção da suspensão condicional da pena (sursis), conforme
estabelecido na sentença, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pela manutenção da decisão de 1º grau (evento 207, DOC2).
5. Parecer da PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Alexandre
Concensi, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do Apelo,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida
(evento 11, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, vê-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
A Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do
delito narrado na Denúncia, pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos
autos.
1. Autoria
A autoria do delito está comprovada nos autos. O Réu não nega que tenha dado
o disparo acidental, é o que se extrai tanto de seu depoimento em juízo quanto de suas razões
de apelação. O que foi confirmado também pelo ofendido, em seu depoimento perante o juízo
de primeiro grau.
2. Materialidade
Assim como a autoria, a materialidade delitiva está comprovada nos autos,
conforme depoimento das testemunhas que confirmaram os ferimentos sofridos pelo Réu e
pelo Ofendido. Portanto, conclui-se que inexistem dúvidas quanto à materialidade do delito
imputado ao Réu na Denúncia.
3. Tipicidade
Sobre a lesão corporal culposa, é necessário destacar os seguintes dispositivos
do CPM:
Art. 33. Diz-se o crime:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
No entanto, o crime de lesão corporal, na forma culposa, está tipificado no art.
210 do CPM:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante.
Depreende-se dos depoimentos, testemunhal, do Ofendido e do próprio Réu,
que este deu um disparo acidental com arma de fogo, atingindo outro militar, causando-lhe
ferimento na perna. Observa-se que o Réu possui conhecimento para utilização do
armamento e que tal fato ocorreu pela falta de cuidado ao manusear o armamento, ocasião na
qual o Réu deixou de observar normas técnicas de sua profissão, uma vez que não adotou os
procedimentos de segurança e verificação do armamento.
Sobre o princípio da insignificância, esse é aplicável quando não houver lesão
ao bem jurídico tutelado pela norma ou quando a lesão for ínfima. Nesse caso, será descabida
a intervenção na seara penal, excluindo-se o crime
1.
O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 210 do CPM é a integridade
corporal da pessoa
2. No caso em questão, conforme o laudo pericial, o Ofendido, ao ser
atingido pelo projetil, necessitou ser encaminhado para uma Unidade de pronto atendimento
(UPA), posteriormente para um hospital, sendo submetido à cirurgia para retirar a munição
que ficou alojada em sua coxa esquerda (evento 1, DOC86).
Ainda com relação ao laudo acima, foi constatado que Ofendido sentia dores na
coxa atingida e mancava levemente. Dessa forma, observa-se que as consequências na
integridade física do Ofendido foram expressivas, visto que ele foi submetido à cirurgia,
ficou em repouso por 10 (dez) dias e ainda mancava no momento do exame, este realizado na
data de 26/1/2023, quase 1 (um) mês após a ocorrência dos fatos (30/12/2022). Conclui-se,
portanto, que a lesão causada não foi ínfima, razão pela qual não deve ser aplicado o referido
princípio ao presente caso.
4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, inexistindo, nos autos, qualquer prova capaz de demonstrar que o Réu tenha agido
acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de
direito.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do cuidado exigido ao manuseio do armamento, bem
como era habilitado para o uso do equipamento em questão, tendo conhecimento das normas
de segurança a serem empregadas.
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal do Réu. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Da aplicação da pena
Em suas razões de apelação, a Defesa questiona a proporcionalidade da pena,
afirmando que:
O apelante já sofreu considerável prejuízo pessoal e profissional em decorrência do incidente,
pois este se encontra sem os movimentos no dedo, conforme laudo médico no processo
principal. (evento 201, DOC1).
A Defesa alega, ainda, que o Réu merece absolvição ou uma sanção menor, sob
o argumento de que:
A ausência de dolo e a ausência de lesão significativa à vítima ou à ordem pública
demonstram que o fato, embora culposo, não justifica a imposição de pena privativa de
liberdade, ainda que em regime aberto. (evento 201, DOC1).
Por fim, pede que o Réu seja absolvido. Alternativamente, pede a redução da
pena aplicada. Ainda, caso seja mantida a condenação, a concessão do prazo de suspensão
condicional da pena (sursis) inferior ao fixado na Sentença condenatória.
Conforme abordado, a lesão causada não foi insignificante, uma vez que o Réu
foi submetido à cirurgia, com necessidade de afastamento de suas atividades por um período
de 10 (dez) dias.
Na fundamentação da pena estabelecida na Sentença, observa-se que foram
levados em consideração os prejuízos sofridos pelo Réu em sua integridade física, afastando
a agravante do art. 210, § 1º, do CPM, tendo o juízo de primeiro grau feito as seguintes
considerações (evento 195, DOC1):
Lado outro, revela-se também nos próprios autos que o fato trouxe mais consequências
negativas para o próprio Acusado, pois perdeu parcialmente o movimento da mão, ficando
afastado do serviço e, ao voltar ao trabalho com restrição, foi licenciado, sem ter recebido
tratamento ou apoio psicológico.
Diante das peculiaridades do caso concreto e do sofrimento suportado pelo Acusado que,
imediatamente após o ocorrido, buscou socorro para seu companheiro e, desde então,
demonstrou preocupação com a recuperação de seu amigo, conforme declarado pelo próprio
Ofendido em juízo, afasta-se a agravante.
Ao final, em que pese a conduta do agente se adequar ao tipo prescrito no art.
210, § 1º, do CPM, com o afastamento da agravante, a pena permaneceu no mínimo legal de
2 (dois) anos de detenção.
Assim, em vista do resultado provocado pela conduta do Réu, a sanção penal
aplicada no seu mínimo legal mostra-se adequada. A aplicação de reprimenda aquém do
mínimo legal seria desproporcional em relação ao resultado da conduta do agente, ainda que
culposa, mas que ocasionou ferimentos ao seu colega de trabalho, o qual necessitou realizar
cirurgia e se afastar por 10 (dez) dias de suas atividades.
Também consta, na Sentença, que foi concedido o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos. O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (art. 180, parágrafo
único) estabelece que este Tribunal, como órgão recursal, pode conceder o sursis na forma
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prevista no CPPM.
Por sua vez, o CPPM dispõe que:
Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da
liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que: [...] (Grifo nosso).
Conforme estabelecido na Sentença, foi concedida a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo esse o prazo mínimo estabelecido por lei para se
conceder o benefício em questão.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371283v3 e do código CRC 5deeac48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/05/2025, às 17:24:58
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar, Volume único. 8. ed.
rev., atual. e amp. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 117.
2. Op. cit., p. 1.324.
7000665-68.2023.7.01.0001
40001371283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR